Tribunal: STF
Processo: RE 511079
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Telefonia fixa: cobrança de assinatura básica. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada
   violação dos dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse,
   seria reflexa ou indireta, a cuja análise não se presta o
   recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
2. Agravo regimental manifestamente infundado: condenação
   do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º,
   C.Pr.Civil.